Tribunal: TJSP
Processo: 1009044-61.2019.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1009044-61.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada LAURITA CELESTINA DE
JESUS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009044-61.2019.8.26.0066 -Voto no 532-20
2
VOTO No 532/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1009044-61.2019.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS 2a VARA CÍVEL
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: LAURITA CELESTINA DE JESUS,
JUIZ: CARLOS FAKIANI MACATTI
SAÚDE. Autora portadora de leucemia linfoide crônica. Ação
julgada procedente para condenar o Estado de São Paulo a lhe
fornecer o medicamento Obinutuzumab. Pedido que tem amparo
no artigo 196 da Constituição Federal. Necessidade comprovada e
não impugnada de forma fundada nos autos. Recursos oficial e
voluntário não providos.
A r. sentença julgou procedente ação ajuizada por portadora de
leucemia linfoide crônica, para confirmar a tutela de urgência deferida e condenar o
Estado de São Paulo em obrigação de fazer consistente no fornecimento do
medicamento Gazyva 1000mg/40ml Obinutuzumab pelo período “expresso em
receita a ser apresentada no ato da retirada do insumo” (fl. 100/103).
Além do reexame necessário, o Estado de São Paulo apelou. Alega,
em síntese, que a ação foi ajuizada após o julgamento do REsp no 1.657.156, que
fixou requisitos para que os entes públicos sejam obrigados ao fornecimento de
medicamentos. Argumenta que não está comprovada a indispensabilidade do
medicamento pretendido pela autora, que não é padronizado pelos atos normativos
do Sistema Único de Saúde. Assevera a necessidade de produção de prova pericial
para comprovar a existência da moléstia e a indicação do medicamento para seu
tratamento. Pede o provimento ao recurso para que a ação seja julgada
improcedente.
Recurso tempestivo e respondido.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009044-61.2019.8.26.0066 -Voto no 532-20
3
A sentença está sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 496
do CPC.
De início, cumpre consignar que se trata de ação ajuizada após o
julgamento do REsp no 1.657.156, razão por que os critérios e requisitos
estabelecidos naquele precedente são aplicáveis ao julgamento do presente recurso.
Os referidos requisitos estão presentes no caso em tela.
A necessidade do medicamento foi provada pelo relatório e
prescrição médicos de fls. 20/22, firmado por profissional do Hospital de Câncer de
Barretos, que não foram objeto de impugnação fundada nos autos. O mencionado
relatório atesta que a “Paciente com diagnóstico de leucemia linfoide crônica (LLC)
em 08/2017, estágio clínico I ou A [...] apresentou progressão de doença em
07/2019 com aumento de linfocitose, linfonodos infra e supradiafragmáticos de até
5 cm hepatoesplenomegalia; exame de hibridização in situ com trissomia do 12.
Desta forma, há indicação de início de tratamento, com intenção curativa.
Considerando a idade da paciente (74 anos), o tratamento de escolha é
quimioterapia com clorambucil e obinutuzumab. Há urgência no tratamento devido
linfonodomegalias maiores de 3 cm, visceromegalias, com tendência a aumento
progressivo, além de piora da anemia e plaquetopenia. É de suma importância
instituição do tratamento completo pois garante melhor tempo livre de progressão e
sobrevida global. Devido idade, paciente não tem benefício para uso de medicações
fornecidas pelo SUS como primeira linha devido perfil de toxicidade (Fludarabina
e ciclofosfamida). O Clorambucil é fornecido pelo SUS e seu uso em monoterapia
ou em associação com corticoide é uma terapia paliativa, sem bons resultados de
sobrevida livre de progressão e sobrevida global. Portanto considero
imprescindível a medicação Obinutuzumab para tratamento da paciente em
questão”. Trata-se de elemento de prova que não pode ser desprezado diante do
simples fato de não estar o medicamento padronizado para fornecimento pelo SUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009044-61.2019.8.26.0066 -Voto no 532-20
4
A falta de impugnação específica ao consignado no relatório médico subscrito pela
médica que acompanha a paciente desde o diagnóstico da doença torna
desnecessária a pretendida prova pericial. Acrescente-se que o relatório esclarece a
ineficácia do medicamento padronizado pelo SUS para o tratamento da autora.
O medicamento tem registro na ANVISA, como comprova o
relatório médico de fl. 20.
Quanto à hipossuficiência econômica, além de não ter sido objeto
de impugnação fundada, os elementos dos autos corroboram sua existência. As
cópias da CTPS da autora comprovam que seu último registro formal se encerrou
em 01.06.2017 (fls. 18/19). Ressalte-se que ela está assistida pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, o que reforça sua hipossuficiência econômica.
Provado, pois, diante de tais circunstâncias, que a autora necessita
do medicamento descrito na inicial, a procedência da ação era mesmo de rigor. Não
se trata, evidentemente, de ignorar o princípio da separação dos Poderes (art. 2o da
CF) ou as normas e princípios que versam sobre o orçamento e em especial sobre o
sistema de saúde, como a Lei 8.080/90. Trata-se apenas de garantir o cumprimento
do disposto no artigo 196 da Constituição Federal e evitar, desse modo, o risco de
dano irreparável à saúde do impetrante.
Pelo meu voto, nego provimento aos recursos oficial e voluntário.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR